Tribunal: TJDFT
Processo: 0011395-83.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011395-83.2015.8.07.0004 RECORRENTES: FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA e OUTRA RECORRIDOS: PETERSON CONTAIFER BRAGANÇA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO COMPLEMENTAR. LIMITES E DIMENSÕES DAS ÁREAS REGISTRADAS. DEFEITOS. APRECIAÇÃO JUDICIAL. CONCLUSÕES ELENCADAS NA PROVA TÉCNICA. DATA DA INSTITUIÇÃO DA MATRÍCULA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular apreciou de modo adequado as conclusões exaradas no laudo pericial a respeito da ocorrência, ou não, da alegada invasão, perpetrada pelos apelados, do imóvel pertencente aos apelantes. 2. De acordo com as conclusões expostas no laudo pericial complementar, o topógrafo que atuou à época, ao delimitar o perímetro do lote pertencente aos apelantes, considerou em seu cálculo também a gleba pertencente aos apelados. O equívoco praticado pelo referido profissional obsta, em verdade, a procedência do pedido demarcatório. 2.1. Diante da regra prevista no art. 479 do CPC o Juízo singular deve indicar corretamente na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo pericial. Comando normativo atendido no presente caso. 3. Registre-se ainda que, em caso de duplicidade de matrícula de imóveis no órgão registrador, deve ser aplicado o “Princípio da Prioridade”, segundo o qual os títulos levados a registro devem observar, rigorosamente, a ordem cronológica de sua apresentação, devendo prevalecer o primeiro, nos moldes dos artigos 182 e 186 da Lei de Registros Públicos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 560 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a área física do lote dos recorrentes é menor daquela que consta na documentação. Entendem que a mesma área somente tem a metragem menor diante da invasão pelos recorridos. Afirmam ofensa ao artigo 5o incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, porém deixam de trazer a respectiva tese recursal. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional. Contudo, não trazem à colação qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANILO RINALDI DOS SANTOS, OAB/DF 4.489 (ID 48281684). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 560 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na ocasião, de acordo com as conclusões expostas no laudo pericial complementar, o topógrafo mencionado, ao delimitar o perímetro do lote pertencente aos recorrentes, considerou no cálculo a área de terra pertencente aos apelados. Assim, o experto concluiu que o lançamento das coordenadas na matrícula no 29090-5o CRI/DF passou a sobrepor a propriedade do requerido. O perito ainda concluiu que a propriedade dos recorridos “estava com suas cercas no local certo antes mesmo da abertura da aludida matrícula e que esta deve ser retificada colocando as coordenadas corretas. A esse respeito não pode ser vislumbrada a ocorrência de invasão, por parte dos apelados, mas a ocorrência de mera inexatidão das dimensões topográficas do imóvel pertencente aos apelantes (...). Nesse contexto, verifica-se que a data da instituição da matrícula referente ao imóvel pertencente aos apelantes (Id. 38191371) ocorreu em data posterior em relação ao imóvel pertencente aos recorridos (Id. 38191387), de sorte que a prioridade registral, no presente caso, deve ser reconhecida em favor dos apelados” (ID 44187963). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Convém assinalar, ademais, que, diante da existência de duplicidade de registros imobiliários referentes à aludida área sobreposta, deve-se aplicar o “Princípio da Prioridade”, nos termos dos artigos 182 e 186 da Lei de Registro Públicos, pois os títulos levados a registro devem seguir, rigorosamente, a ordem cronológica de sua apresentação, devendo prevalecer o primeiro” (ID 44187963). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o incisos LIV, LV e LVII, da CF, uma vez que, como já mencionado, os recorrentes não trouxeram a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico DANILO RINALDI DOS SANTOS, OAB/DF 4.489 (ID 48281684). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027